Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A QUESTÃO FÁTICA E JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A pretensão de reexame de questões já expostas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
2. A exigência de prequestionamento para interposição de Recursos Especial e Extraordinário aos Tribunais Superiores refere-se à questão jurídica discutida nos autos, na forma do art. 1.025 do CPC. Portanto, é prescindível que o órgão jurisdicional se manifeste sobre todas as teses apresentadas pelas partes ou cite os dispositivos constitucionais ou legais por elas indicados.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.